Tribunal: TJMT
Processo: 1022305-49.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022305-49.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - CNPJ: 23.373.000/0013-76 (APELANTE), LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADALBERTO CALIL - CPF: 277.518.138-49 (ADVOGADO), ANDRE CORREA DACCA - CPF: 405.654.548-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. PARTICIPOU DESTE JULGMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO, EM VIRTUDE DO IMPEDIMENTO DO DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário. Mandado de segurança.
Icms
. Locação de bens móveis. Circulação de veículo inacabado sem
crlv
. Sanção política. Recurso provido. Segurança concedida.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por empresa locadora de veículos e equipamentos, objetivando a liberação de chassi com motor e cabine apreendido no Posto Fiscal Henrique Peixoto, no Estado do Mato Grosso, nos termos do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1164590-4. A apreensão se deu sob os fundamentos de ausência de documentação fiscal idônea, inexistência de CRLV e divergência no destino indicado na nota fiscal da montadora. A impetrante alegou tratar-se de operação de locação de bem móvel, sujeita ao ISS e não ao ICMS, apresentando documentação comprobatória e sustentando a legalidade da circulação do veículo inacabado, bem como a
inaplicabilidade do IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000 ao caso.

II.
Questão em discussão

1.
Há cinco questões em discussão:

(i) definir se a operação realizada configura locação de bem móvel, sujeita ao ISS, afastando a incidência do ICMS;

(
ii
) estabelecer se é lícita a exigência de nota fiscal de ICMS de empresa não contribuinte desse imposto;

(
iii
) verificar se a circulação de veículo inacabado sem CRLV é permitida pela legislação de trânsito;

(
iv
) determinar a inaplicabilidade do IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000 à hipótese dos autos;

(v) apurar se a manutenção da apreensão configura sanção política vedada pela jurisprudência consolidada do STF.

III.
Razões de decidir

3. A operação realizada configura prestação de serviço de locação de bem móvel, sujeita ao ISS, conforme art. 156, III, da CF/1988, art. 1º e item 3.01 da lista anexa à LC nº 116/2003, não se tratando de circulação de mercadoria para fins de incidência do ICMS.

4. A empresa apelante não é contribuinte do ICMS e, portanto, não pode ser compelida a emitir nota fiscal relativa a esse imposto, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I).

5. A documentação apresentada
,
contrato de locação, ofício de remessa em locação e
declaração de não contribuinte,
é idônea para acobertar o transporte da mercadoria, nos termos da regulamentação vigente.

6. A circulação de veículo inacabado sem CRLV é expressamente permitida pela Resolução CONTRAN nº 686/2017, desde que em percurso entre fabricantes, revendedores e clientes finais, como no caso concreto.

7. O IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000 é inaplicável ao caso, pois versa sobre infrações relativas ao ICMS em operações de circulação de mercadorias, não se estendendo à prestação de serviços de locação, tributada pelo ISS.

8. A apreensão do bem como meio de compelir o pagamento de tributo configura sanção política, vedada pela Súmula 323 do STF, violando os princípios da legalidade e proporcionalidade, especialmente quando não demonstrada infração tributária efetiva.

9. A manutenção da apreensão causa prejuízo concreto à impetrante, impedindo o cumprimento de contrato de locação e acarretando ônus indevidos, sem respaldo legal.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A locação de bens móveis constitui prestação de serviço sujeita ao ISS, não se submetendo à incidência do ICMS.

Empresa não contribuinte do ICMS não está obrigada a emitir nota fiscal desse tributo para acobertar operação de locação.

É lícita a circulação de veículo inacabado sem CRLV, desde que atendidos os requisitos da Resolução
CONTRAN nº 686/2017.

O IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000 não se aplica a operações de locação de bens móveis tributadas pelo ISS.

A apreensão de bens com finalidade coercitiva de pagamento de tributo configura sanção política, vedada pela Súmula 323 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 150, I; 155, II; 156, III; CTN, art. 102; LC nº 116/2003, item 3.01 da lista anexa; Resolução CONTRAN nº 686/2017,
arts
. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 323; STF, RE 413.782-SC, Pleno; TJMT, IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000; TJMT, AI nº 1020078-83.2021.8.11.0000; TJMT,
ApCiv
nº 1001984-56.2023.8.11.0020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso e do próprio Estado de Mato Grosso, objetivando a liberação do bem apreendido objeto do Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1164590-4, lavrado no Posto Fiscal Henrique Peixoto.

Na origem, a impetrante, empresa sediada no Estado do Rio Grande do Sul e atuante no ramo de locação de veículos e máquinas, narrou
ter adquirido
da Volkswagen
Truck
& Bus Indústria e Comércio de Veículos Ltda. um chassi com motor e cabine para caminhão, posteriormente locado à empresa
Concrelucas
Concretos Usinados Ltda., para utilização com betoneira de propriedade do locatário.

Relatou que, para instalação do implemento, transferiu o bem para sua filial no Rio de Janeiro, de onde foi remetido à empresa BMB
Mode
Center S/A para preparação e, posteriormente, enviado em remessa de locação à
Concrelucas
, com documentação fiscal regular.

Durante o transporte, o veículo foi interceptado pela fiscalização estadual, que lavrou o TAD nº 1164590-4, constituindo crédito tributário relativo a ICMS e multa, sob fundamento de falta de documentação fiscal idônea e ausência de CRLV, tendo declarado a nota fiscal apresentada como inidônea e considerado o bem “desacompanhado de documento fiscal”.

A impetrante sustentou que a apreensão do maquinário é ilegal e abusiva, pois não poderia ser utilizada como meio coercitivo para o pagamento de tributo, em afronta à Súmula 323 do STF, uma vez que o crédito tributário já fora formalmente constituído.

Defendeu, ainda, a inaplicabilidade do entendimento firmado no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, ao argumento de que a documentação apresentada
,
ofício de remessa em locação e declaração de não contribuinte
,
era suficiente para acobertar o transporte, e que a operação se enquadrava nas hipóteses de trânsito previstas na Resolução CONTRAN nº 686/2017, que autoriza a circulação de chassis inacabados.

Requereu, ao final, a concessão da segurança para determinar a liberação imediata do bem apreendido, além da confirmação da liminar deferida em primeiro grau.

O juízo de origem, todavia, denegou a segurança, sob o fundamento de que a apreensão do bem se deu em conformidade com a tese fixada no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, o qual reconheceu a legalidade da apreensão de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea, quando o ato não tiver por finalidade a cobrança de débitos pretéritos, mas sim a repressão de infração material continuada.

Destacou que o Termo de Apreensão e Depósito registrou expressamente a falta de nota fiscal idônea e de CRLV, e que, à luz do art. 11, §7º, da Lei Complementar nº 87/1996, o ICMS é devido ao Estado onde ocorre a entrada efetiva da mercadoria, o que legitimaria a atuação fiscal
.

Assim, concluiu pela inexistência de direito líquido e certo, revogando a liminar outrora concedida e julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada
, a impetrante/apelante interpôs o presente recurso, reiterando os argumentos da inicial e sustentando, em síntese:
i
legalidade da apreensão do bem, configurando meio coercitivo para cobrança de tributo, vedado pela Súmula 323 do STF;
r
egularidade da documentação fiscal apresentada, consistente em ofício de remessa em locação e declaração de não contribuinte, apta a comprovar a destinação do bem e a licitude do transporte;

Inaplicabilidade do IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, por tratar de hipóteses distintas (ausência de documento fiscal, e não irregularidade sanada);
v
iolação ao princípio da legalidade e do devido
processo, pois o crédito tributário já foi constituído e será impugnado administrativamente, o que suspende sua exigib
ilidade (art. 151, III, do CTN).

Requereu, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a segurança, determinando a imediata liberação do
chassi
apreendido.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção integral da sentença, afirmando, em suma, que:
n
ão há direito líquido e certo a amparar a impetrante, pois o bem foi apreendido por ausência de nota fiscal idônea, e não como meio coercitivo de cobrança de tributo;
a
apreensão tem amparo na Lei Estadual nº 7.098/1998 e no art. 459, §1º, I, do RICMS/MT, que autorizam a retenção de mercadorias desacompanhadas de documento fiscal regular;
a
Súmula 323/STF é inaplicável, pois a medida não visou à cobrança de valores pretéritos, mas ao cumprimento da obrigação acessória de emissão de nota fiscal válida
.

Alegou, ainda, que a
atuação da fiscalização encontra respaldo no poder de polícia tributário e na supremacia do interesse público, não configurando sanção política;
o
caso enquadra-se perfeitamente nas hipóteses de apreensão admitidas pelo IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, especialmente pela ausênci
a de documentação fiscal idônea. A
final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença denegatória
.

O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse
modo, encontram-se preenchidos.

Consta dos autos que o
recurso de apelação
foi
interposto contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança
no qual a impetrante
objetivava a liberação de chassi com motor e cabine apreendido no Posto Fiscal Henrique Peixoto, objeto do Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1164590-4.

Narra
,
a inicial
,
que a impetrante, empresa de locação de veículos e equipamentos, adquiriu o chassi da Volkswagen
Truck
& Bus, o qual foi locado à empresa
Concrelucas
Concretos Usinados Ltda. para instalação de betoneira. O bem foi transferido para filial no Rio de Janeiro, remetido à BMB
Mode
Center S/A para preparação e, posteriormente, encaminhado em locação ao destinatário final em Mato Grosso.

Durante o transporte, a fiscalização estadual lavrou o TAD sob os fundamentos de que: (i) não foi apresentada documentação fiscal idônea, apenas declaração de não contribuinte; (
ii
) ausência de CRLV; (
iii
) a nota fiscal da Volkswagen indicava destino diverso (Rio Grande do Sul).

A r. sentença denegou a segurança aplicando a tese firmada no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, que admite a apreensão de mercadorias por ausência de documentação fiscal.

Irresignada
, a recorrente alega
: (i)
a
inaplicabilidade do IRDR por ausência de infração continuada; (
ii
) a operação não está sujeita ao ICMS, mas ao ISS, por tratar-se de locação; (
iii
) impossibilidade de emitir nota fiscal por não ser contribuinte do ICMS; (
iv
) a documentação apresentada (ofício de remessa em locação) é idônea; (v) veículo inacabado pode circular sem CRLV nos termos da Resolução CONTRAN 686/2017; (vi) aplicação da Súmula 323 do STF.

Da natureza jurídica da operação: locação de bem móvel sujeita ao ISS

A questão central e determinante da controvérsia reside em definir a natureza jurídica da operação realizada pela apelante e, consequentemente, qual tributo incide sobre ela.

Como bem observou o Ministério Público em seu parecer, a operação de locação de veículo não está sujeita ao ICMS, mas ao ISS.

A Constituição Federal estabelece de forma clara e exaustiva a repartição de competências tributárias:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e
de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (ICMS)

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar. (ISS)

A Lei Complementar nº 116/2003, que dispõe sobre o ISS, estabelece em sua lista anexa, de forma expressa e inequívoca:
“
3 - Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres. 3.01 - Locação de bens móveis
”.

Não há, portanto, qualquer margem para dúvida: a atividade de locação de veículos constitui prestação de serviço sujeita ao ISS, e não operação de circulação de mercadoria sujeita ao ICMS.

Na operação de locação, não há transferência de titularidade do bem, elemento essencial e indispensável para a caracterização do fato gerador do ICMS. O que ocorre é a cessão temporária do uso do bem mediante remuneração, permanecendo a propriedade com o locador.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ICMS incide sobre a circulação jurídica de mercadorias, com a transferência da propriedade, e não sobre o mero deslocamento físico:

"O ICMS tem como fato gerador a circulação de mercadorias. Não basta o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento
para outro do mesmo contribuinte. É necessário que haja a transferência efetiva da propriedade."

No caso concreto, toda a documentação juntada pela apelante demonstra, de forma cristalina, que
se trata de operação de locação, segundo se confere do
Contrato de locação com a
Concrelucas
Concretos Usinados Ltda. (Id. 120978846)
; do
Ofício de remessa em locação (Id. 120978849)
;
Declaração de não contribuinte do ICMS
;
Comprovante de inscrição no CNPJ indicando como atividade principal "77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor"
.

A nota fiscal emitida pela Volkswagen
Truck
& Bus, que deu origem à autuação fiscal, refere-se à operação de compra do chassi pela própria apelante (operação pretérita de aquisição do ativo imobilizado), e não à operação de locação objeto do transporte fiscalizado.

Da impossibilidade de exigir nota fiscal de ICMS de quem não é contribuinte desse imposto

Demonstrada a natureza da operação como locação de bem móvel, sujeita ao ISS, surge uma consequência lógica e jurídica inevitável: a apelante não pode ser contribuinte do ICMS nem emitir nota fiscal relativa a esse imposto.

A fiscalização considerou que a mercadoria estava "desacompanhada de documento fiscal idôneo", declarando inidônea a nota fiscal da Volkswagen.

Ocorre que, como bem demonstrado pela apelante, a nota fiscal da Volkswagen não era o documento que acobertava o transporte, mas apenas comprovava a propriedade do bem (operação de aquisição do ativo pela locadora).

O documento que acobertava efetivamente a operação de locação era o "ofício de remessa em locação" (Id. 120978849), caracterizado como "declaração de não contribuinte para o trânsito em MT", conforme expressamente reconhecido pelo próprio agente fiscal no TAD.

A
qui reside ponto crucial, determinante para o deslinde da controvérsia: a apelante não pode ser contribuinte do ICMS porque sua atividade
,

“
locação de bens móveis
”,
está sujeita ao ISS, tributo de competência municipal.

Exigir da apelante a emissão de nota fiscal de ICMS seria compeli-la a praticar ato para o qual não tem autorização legal, configurando exigência impossível e violadora do princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF).

Como bem pontuou a apelante, ela não está autorizada pela Secretaria da Fazenda a que está vinculada (Rio de Janeiro) a emitir documento fiscal de ICMS, conforme Resposta à Consulta nº 013/2020 da SEFAZ-RJ.

Ademais, o art. 102 do Código Tributário Nacional veda a aplicação extraterritorial de legislação tributária estadual sem convênio ou lei federal:

Art. 102. A legislação tributária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios vigora, no País, fora dos respectivos territórios, nos limites em que lhe reconheçam extraterritorialidade os convênios de que participem, ou do que disponham esta ou outras leis de normas gerais expedidas pela União.

Este Egrégio Tribunal
julgou caso semelhante, reconhecendo a não incidência do ICMS. Confere-se:

"

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS.
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. RETENÇÃO DE MAQUINÁRIO. ERRO FORMAL NA DOCUMENTAÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR.
DEVOLUÇÃO DO BEM E ANULAÇÃO DA MULTA.RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança, mantendo a apreensão de maquinário e a imposição de multa em razão de suposta irregularidade na documentação fiscal.

2. Empresa locadora de máquinas de construção civil, sediada em São Paulo, contratou a locação de
motoniveladora
para obra em Primavera do Leste/MT. Durante o transporte, a fiscalização autuou a recorrente, sob a alegação de ausência de documento fiscal adequado, aplicando multa de 30% sobre o valor do bem e determinando sua
retenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia envolve (i) a legalidade da retenção do bem em razão de erro formal no Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) informado na nota fiscal; e (
ii
) a validade da penalidade imposta, considerando que a operação de locação não configura fato gerador do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O equívoco na classificação fiscal constituiu erro formal, sem impacto na arrecadação tributária, pois a operação de locação de bens móveis não gera incidência do ICMS (art. 5º, XV, do RICMS/MT).

5. A retenção do maquinário foi desproporcional, pois a documentação fiscal apresentada identificava corretamente o destino da mercadoria e não havia indícios de fraude.

6. O art. 35-C da Lei Estadual nº 7.098/98 permite a correção de inconsistências documentais sem a imposição automática de penalidades, desde que demonstrada a ausência de prejuízo à tributação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível provida. Determinada a devolução imediata do maquinário apreendido e a anulação da multa aplicada.

Tese de julgamento: “
A inconsistência formal na nota fiscal, sem supressão de tributo devido, não justifica a retenção de bens ou a aplicação de penalidade, especialmente quando a operação realizada não constitui fato gerador do
ICMS.
”

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.098/98, art. 35-C; RICMS/MT, art. 5º, XV.

Jurisprudência relevante citada: IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000/
TJMT.
”

(N.U 1001984-56.2023.8.11.0020,
Câmaras I
soladas
Cíveis de D
ireito
P
úblico,
A
nglizey

S
olivan
de
O
liveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 6
.
3
.
2025)
destaquei

Da legalidade da circulação de veículo inacabado sem CRLV

Quanto à segunda irregularidade apontada pela fiscalização - ausência de CRLV, a apelante demonstrou cabalmente a aplicabilidade da Resolução CONTRAN nº 686/2017, que permite a circulação de veículos inacabados ou incompletos:

“
Art. 1° Esta Resolução estabelece os requisitos para circulação de veículos inacabados ou incompletos para efeitos de trânsito em vias públicas. Parágrafo único. Entende-se por veículo inacabado ou incompleto todo o chassi e plataforma para ônibus ou
micro-ônibus
e os chassis de caminhões, caminhonete, utilitário com cabine completa, incompleta ou sem cabine.

Art. 2º Os veículos inacabados ou incompletos somente poderão circular em vias públicas, no período diurno, no percurso entre os seguintes destinos: pátio do fabricante, concessionário, revendedor,
encarroçador
, complementador final, Posto Alfandegário, cliente final
ou ao local para o transporte a um dos destinatários
mencionados.
”

A nota fiscal da Volkswagen (Id. 120978845) demonstra claramente que o bem é um "CHASSI C/ MOTOR E CABINE P/ CAMINHÃO", destinado à posterior instalação de betoneira, enquadrando-se perfeitamente no conceito de veículo inacabado previsto no parágrafo único do art. 1º da Resolução.

O veículo estava sendo transportado para o cliente final (locatário), que procederia à instalação do implemento, situação expressamente autorizada pelo art. 2º da Resolução CONTRAN 686/2017.

O registro e emissão de CRLV somente poderão ocorrer após a instalação do implemento (betoneira) pelo locatário, quando o veículo estiver completo e apto ao uso final.

Portanto, a exigência de CRLV pela fiscalização para veículo ainda inacabado, em situação expressamente autorizada por norma federal regulamentadora, constitui exigência ilegal.

Da inaplicabilidade do IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000 ao caso concreto

O Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento do IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, fixou a seguinte tese vinculante:

"
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de
mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual
."

O referido precedente vinculante refere-se a situações em que há efetiva operação sujeita ao ICMS, com infração de caráter continuado à legislação tributária estadual relativa a esse imposto.

No caso dos autos, todavia, a operação sequer está sujeita ao ICMS, conforme exaustivamente demonstrado. Trata-se de prestação de serviço de locação, sujeita ao ISS, tributo municipal.

Não se pode aplicar precedente relativo a irregularidades em operações de circulação de mercadorias a uma situação que envolve prestação de serviço de locação, sob pena de se promover inadmissível expansão analógica de decisão vinculante para alcançar hipótese não abrangida pela
razão de decidir
do julgado paradigma.

Como sabiamente ponderou o Ministério Público em seu parecer, "
é certo que a operação realizada não é sujeita ao ICMS, por se tratar de locação de bem e não circulação de mercadoria
".

Ademais, não se verifica no caso a existência de "infração material de caráter continuado". Trata-se de operação isolada de locação,
devidamente documentada por meio de instrumento adequado à sua natureza jurídica e tributária.

Este Tribunal, no precedente já citado (AI nº 1020078-83.2021.8.11.0000), expressamente reconheceu que "o entendimento firmado no IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000 não obsta" a liberação de veículos em operação de locação quando há documentação alternativa.

Da configuração de sanção política vedada pela Súmula 323 do STF

Com a constituição do crédito tributário por meio do TAD, a manutenção da apreensão do bem configura, inequivocamente, meio coercitivo indireto para forçar o pagamento do valor lançado, prática vedada pela Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal:
É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
.

O próprio TAD condiciona expressamente a liberação do bem ao pagamento do valor lançado, evidenciando o caráter coercitivo da medida e sua utilização como instrumento de pressão para pagamento.

Ainda que se pudesse cogitar de eventual irregularidade formal (o que não se admite), o Fisco estadual dispõe de meios próprios e legais para constituição e cobrança de seus créditos, por meio de lançamento e posterior execução fiscal, não podendo valer-se da apreensão de bens como instrumento de coação ao contribuinte.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento plenário, reafirmou de forma categórica esse entendimento:

"
O ESTADO NÃO PODE VALER-SE DE MEIOS INDIRETOS DE COERÇÃO (...) PARA (...) CONSTRANGER O CONTRIBUINTE A ADIMPLIR OBRIGAÇÕES FISCAIS EVENTUALMENTE EM ATRASO
." (STF, Pleno, RE 413.782-SC)

No caso, a situação é ainda mais grave, pois sequer há obrigação tributária de ICMS a ser adimplida, uma vez que a operação não está sujeita a esse imposto.

Do direito líquido e certo da impetrante

D
emonstrada, de forma inequívoca, a
não incidência do ICMS sobre a operação de locação;
a
regularidade da documentação apresentada (ofício de remessa em locação
– Id 108306479 p 52
);
a
legalidade da circulação do veículo inacabado sem CRLV;
a
inaplicabilidade do IRDR ao caso concreto;
a
configu
ração de sanção política vedada, r
esta caracterizado o direito líquido e certo da impetrante à liberação do bem apreendido.

A manutenção da apreensão, além de violar a Súmula 323 do STF e os princípios da legalidade e proporcionalidade, causa à apelante prejuízos concretos em sua atividade regular de locação de veículos, impedindo o cumprimento do contrato firmado com a locatária e gerando custos adicionais injustificados.

O parecer ministerial, de forma acertada, reconheceu que a cobrança do ICMS nos moldes do TAD nº 1164590-4 "
configura violação ao direito líquido e certo da impetrante
", opinando expressamente pelo provimento do recurso.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
reformar
a sentença e
conceder a segurança
pleiteada, determinando a imediata liberação do chassi apreendido objeto do TAD nº 1164590-4, sem prejuízo do direito da Fazenda Estadual de discutir eventual crédito que entenda devido pelas vias ordinárias apropriadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025